Tribunal: TJMT
Processo: 0018157-61.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018157-61.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0018157-61.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ASSOADE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão que, por maioria, proveu parcialmente a Apelação Cível interposta pela ora Embargante contra a
ASSOADE MT
(ID. 245393189).

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, quanto à correta análise do vínculo contratual existente entre as partes, que prevê a possibilidade de reajuste anual.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos, emprestando-lhes efeito modificativo.

Contrarrazões, ID. 263569792, pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão ou qualquer outro vício no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no voto
“que

houve grave falha na prestação de serviço por parte da Apelante, que no mês de outubro/2012 realizou reajuste em percentual abusivo (18,9%) e de modo totalmente intempestivo, com relação ao plano de saúde dos associados da Apelada, cujo contrato previa data base (aniversário) para reajuste o mês de maio de cada ano, desde a contratação em 01/04/2000.”

Nessa senda, tem-se que o acórdão esgotou a matéria ora debatida, não havendo que se cogitar de omissão.

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertida a Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025